Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-80.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BEM IMÓVEL. INVENTÁRIO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO DA PROPRIEDADE. REQUISITOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO DO PREÇO. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA. AUSENTE. NULIDADE. DISPOSIÇÃO DE BEM DO ACERVO HEREDITÁRIO. AUTORIZAÇÃO DO JUIZ DA SUCESSÃO. AUSENTE. INEFICÁCIA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. CONVALIDAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORA ́RIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCABÍVEL. TEMA No 1.076, STJ. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Para que seja julgado procedente o pedido de adjudicação compulsória, faz-se necessário comprovar a celebração do contrato de promessa de compra e venda, o cumprimento integral de todas as obrigações previstas no contrato, a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura e a ausência de cláusula de arrependimento. Arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil.
2. Impossível a alienação de bem público por possuidor particular, por configurar venda a non domino e, consequentemente, inviável a adjudicação compulsória da propriedade do bem.
3. Cumpre ao autor instruir a petição inicial com as provas documentais necessárias para comprovar sua alegação a fim de se desincumbir do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito. Arts. 320, 373, I e 434 do Código de Processo Civil.
3.1. Não é possível o deferimento da adjudicação compulsória sem prova da celebração de contrato de promessa irretratável de compra e venda e do pagamento do valor pactuado.
4. O art. 1.793, caput do Código Civil exige a forma da escritura pública para cessão do direito à sucessão aberta ou do quinhão de coerdeiro, e o § 3o do artigo mencionado nega eficácia à disposição de qualquer bem componente do acervo hereditário, antes da partilha, sem a prévia autorização do juiz da sucessão.
5. A ulterior concordância do coerdeiro não é capaz de sanar os vícios do negócio jurídico de disposição de bem integrante do acervo hereditário sem escritura pública e sem autorização do juiz da sucessão, pois o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação ou convalidação. Art. 169 do Código Civil.
6. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. Sentença reformada em parte.